Tribunal: STF
Processo: RE 646631
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa transcrevo (eDOC 7, p. 2):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS IMPROCEDENTES. IPTU + TAXAS. IMÓVEL QUE SERVE DE PASSAGEM PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ISENÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CARACERIZAÇÃO. BEM PÚBLICO DE USO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Isenção: não configurada, porque inexistente lei municipal específica que a conceda no caso (art. 176 do CTN).



    2. Imunidade: embora a executada seja sociedade de economia mista, o imóvel executado tem destinação pública específica, podendo ser considerado bem público de uso especial; logo, goza do benefício da imunidade tributária, na forma do art. 150, inciso VI, “a”, da Constituição Federal. PRECEDENTES DO STF.



    RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX e 150, VI, a, da Constituição. 



     Nas razões recursais, busca seja afastada a imunidade de IPTU sobre os imóveis de servidão de passagem da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, bem como requer a anulação dos embargos declaratórios.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 18, p. 24):



    “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE CONFORMIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCAS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (RE Nº 469.653-3 – TESE 385). TEMA RELACIONADO À EXTENSÃO DA BENESSE ÀS EMPRESAS NÃO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO QUE OCUPAM BEM PÚBLICO. INAPLICABILIDADE, PORÉM, À HIPÓTESE DOS AUTOS, POR FIGURAR A COPEL COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DA IMUNIDADE DECORRENTE DA DESTINAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Na espécie, verifica-se que o entendimento do acórdão a quo está em consonância com a jurisprudência da Corte segundo o qual a imunidade tributária recíproca pode ser estendida as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Nesse sentido,, confiram-se com os seguintes precedentes: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. APLICÁVEL A IMUNIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que as concessionárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1328250 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 31.08.21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1040268 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.06.18)



    Especificamente acerca da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, verifica-se, em sede monocrática, compreensão iterativa do STF na direção mencionada: RE 1.310.372, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.05.21; RE 1.295.931, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15.12.20.



    Por fim, observo que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente